Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. “OVERBOOKING”. REVELIA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que decretou os efeitos da revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir R$ 1.249,70 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), valor das passagens retido pela empresa, a título de reparação por danos materiais, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Em sede recursal, a recorrente alega que não praticou ato ilícito capaz de gerar dano à parte recorrida, haja vista que o cancelamento do voo se configura como caso fortuito externo. Sustenta, também, que a empresa logrou todos os esforços necessários para solucionar a situação da forma mais rápida e confortável possível, fornecendo possibilidade de realocação, porém a recorrida optou por viajar pela via terrestre. Por fim, salienta que não houve comprovação, de fato, do sofrimento de qualquer dano efetivo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a favor da recorrida.
5. Contrarrazões apresentadas ID 214237006 . A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal centra-se na responsabilização da recorrente por dano material e moral.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparece à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Assim sendo, com exceção das hipóteses legais, o revel não pode alegar em sede de recurso inominado questões de fato já decididas e suplantadas pela preclusão, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Afinal, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Admite-se somente discussão de matérias de ordem pública que não foram acobertadas pela preclusão. 10. A recorrida contratou voo direto, operado pela recorrente, relativo ao trecho Brasília - Chapecó, com embarque para a data de 19/12/2023, às 5h25. No entanto, o aludido voo foi cancelado, em razão de não haverem mais assentos disponíveis, sendo oferecido pela recorrente o remanejamento para outro, com embarque no dia 26/12/2023. 11. Na presente hipótese, o juízo de origem concluiu pela verossimilhança do alegado pela recorrida, pois entendeu que os documentos apresentados por ela são suficientes para fundamentar o pedido. Nesse sentido, compreendeu também que “(...) a prática ilegal de overbooking pela empresa requerida causou sérios aborrecimentos à autora, que terminou tendo que fazer a viagem de ônibus, o que certamente lhe causou grande indignação, ainda mais porque a viagem tinha sido programada com antecedência”.
12. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela recorrida, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da recorrente. Verifica-se que foram comprovados os gastos com as passagens aéreas conforme documentos de ID 65672012 e ID 65672015, que devem ser ressarcidos, com o respectivo abatimento do valor devolvido pela recorrente, retornando as partes ao estado anterior.
13. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
14. Assim, ao analisar o presente caso, observo que a recorrida se viu obrigada a realizar o trajeto via terrestre, o qual durou aproximadamente 38 horas, mesmo estando com o pé fraturado e acompanhada de duas crianças pequenas. Desse modo, constato com clareza que a conduta da recorrente trouxe abalos à honra subjetiva da recorrida, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, minoro o valor arbitrado na origem para R$ 5.000,00.
16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
V – DISPOSITIVO
17. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
18. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 20 da lei no 9.099/1995; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024.